Tribunal: TJDFT
Processo: 0727647-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727647-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDALVA CORREA MADEIRA AGRAVADO: ADVANCE CONSTRUTORA REFORMAS E ACABAMENTO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo LINDALVA CORREA MADEIRA (autora), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos da ação de conhecimento proposta em face de ADVANCE CONSTRUTORA REFORMAS E ACABAMENTO LTDA, processo n. 0701640-86.2023.8.07.0012, na qual foi indeferimento pedido de citação por edital. Eis a r. decisão agravada (ID 196615191 da origem): “Nada a prover (ID 195820977). Ressalto que a citação por edital somente é possível após o esgotamento das vias de localização da parte requerida, pois preferível a citação efetiva à citação ficta. Em detida análise dos autos, tem-se que a parte autora, após consulta às redes sociais, logrou encontrar endereço (ainda que incompleto) da empresa requerida (vide ID 188257665), de modo que a tentativa de citação no endereço não foi possível devido à insuficiência dos dados (ID 191468218). Desse modo, compete à requerente complementar, mediante diligências a cargo da própria interessada, o endereço da parte requerida obtido anteriormente. Oportuno salientar que as reiteradas advertências realizadas por este Juízo têm por intuito evitar eventual alegação de nulidade de citação pela Curadoria Especial, em caso de eventual deferimento da citação editalícia. Assim, intime-se a parte autora para impulsionar regularmente o feito, requerendo o que entender de direito no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Intime-se.” Inconformada, a parte autora recorre. Em resumo, afirma que a empresa agravada mudou-se do endereço que constava do contrato, e não foi localizada nos outros identificados para fins de ser citada. Informa ter realizado diligências em quatro endereços diversos, mas todas, infrutíferas. Destaca que “até a presente data, o processo se encontra em fase de citação da empresa ré, pois o juízo entende que não foram esgotados os meios disponíveis à Defensoria Pública para localizar endereço do réu e nega os pedidos para que sejam feitas buscas nos sistemas disponíveis ao juízo.” Aduz que “enviou ofício ao Detran-DF, conforme “orientação” do juízo, e fez busca em redes sociais, (id. 186720978). Nos endereços encontrados, tampouco foi possível a citação – id. 191468218, o que já era esperado. Ainda assim, o juízo seguiu entendendo que não só a citação por edital ainda era descabida como que ainda não se justificava a realização de buscas nos sistemas conveniados ao Poder Judiciário – id. 196615191.” Ao final requer a antecipação de tutela recursal, para que seja determinada a citação por edital. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. Vieram os autos conclusos. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Consoante inteligência do art. 256 do CPC, a citação por edital somente tem cabimento quando tentada a localização pessoal do réu por todas as formas possíveis, ela não for exitosa, de modo a identificar que está em local incerto e não sabido. Por isso a citação por edital é subsidiária da citação pessoal. Pela doutrina de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e de Daniel Mitidiero: “A citação por edital pode ser essencial ou acidental. Sendo essencial, não há que se cogitar em outra forma de citação (é o que ocorre, por exemplo, na ação de usucapião de terras particulares e na ação de recuperação ou substituição de título ao portador, art. 259, I e II, CPC). Se acidental, só se legitima se esgotados todos os meios possíveis para localização do demandado sem êxito” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel Francisco. Código de processo civil comentado. 7a. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, comentário 1 ao art. 256). Do mesmo modo, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery defendem que o requisito básico da citação por edital é que: “deve ser tentada a localização pessoal do réu por todas as formas, razão pela qual se diz que a citação por edital é subsidiária da citação pessoal. Somente depois desta resultar infrutífera é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria Barreto Borriello de Andrade. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário 2 ao art. 256). Ocorre que o CPC não contempla um conceito objetivo de esgotamento das diligências tampouco determina um momento para a hipótese de citação por edital, limitando-se a estabelecer, no §3o do artigo 256, que o réu deve ser considerado em local ignorado ou incerto, sendo possível assim, o referido meio de citação, se infrutíferas as tentativas de sua localização, devendo ser examinadas as circunstâncias em concreto de cada caso. Nesse sentido é o posicionamento dessa c. Turma: “1. Embora a regra seja a citação pessoal (artigo 242 do CPC), nos casos em que desconhecido ou incerto o réu, ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar e nos demais casos expressos em lei, a citação será feita por edital, nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil. 2. A citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios de busca do paradeiro do réu, mas que tenha sido suficientemente demonstrada a efetiva tentativa de buscar endereços conhecidos para citação, em juízo de apreciação segundo a razoabilidade e proporcionalidade da investigação, sob pena de esvaziar a efetiva finalidade da norma. 3. Apelo não provido. (Acórdão 1791938, 07137467520218070004, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "3. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias do caso concreto. É suficiente a comprovação de que foram realizadas diligências (infrutíferas), mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição, e que as circunstâncias revelem que o citando se encontra em lugar ignorado ou incerto. 4. Não esgotadas, de forma razoável, as diligências para localizar o citando, principalmente quando há outros sistemas de pesquisa de endereço do devedor, a citação por edital não deve ser realizada” (Acórdão 1664868, 07345244420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023). Na hipótese dos autos, as tentativa de citação, primeiro, por AR, e depois por oficial de justiça, restaram infrutíferas nos seguintes endereços: a) SMDB Conjunto 12, Sala 303, Bloco A, Setor de Mansões Dom Bosco (Lago Sul), BRASÍLIA - DF, 71680-120 (ID 162545273 e 163255952); b) SHIN QI 5 Conjunto 3, Casa 02, Setor de Habitações Individuais Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 71505-730 (ID 166233431 da origem); Depois, em pesquisa a Receita Federal, pelo sistema Sinesp/Infoseg, colheu-se a informação acerca do endereço na Quadra 7, conjunto I 25 Loja 03 – Arapoanga – Planaltina - DF (ID 170441841), todavia, a diligência realizada no endereço, por Oficial de Justiça, foi infrutífera (ID 175153901 da origem). A tentativa de localização por telefone também infrutífera (ID 179434986 da origem). Outras duas diligências realizadas nos seguintes endereços: SHIS QI 23 Conjunto 2, ADVANCE CONSTRUTORA, Setor de Habitações Individuais Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 71660-020, e AVENIDA CENTRAL BLOCOS 525/635 LOTE 575 AP. 201 NÚCLEO BANDEIRANTE-DF, CEP 71710-520, ambos restaram negativas (ID 191468218 e 195137346 da origem). Portanto, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias ao D. Juízo a quo, mas, ao menos nesta cognição sumária, tenho que se encontra demonstrada a elevada probabilidade de provimento do recurso, porquanto, aparentemente, os meios disponíveis à autora para localizar o réu foram diligenciados, mas este, que se mudou do endereço constante do contrato, não foi mais localizado, inviabilizando a realização do ato citatório, em processo que já tramita há um ano e quatro meses. Igualmente encontra-se demonstrado o perigo de dano grave, pois a determinação de origem fixou o prazo de cinco dias para impulsionar o feito, por óbvio, promovendo a citação do réu, sob pena de extinção da ação. Desse modo, renovando aqui as vênias ao D. Juízo a quo, mas, em tese, estão presentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Isso posto, DEFIRO a liminar, para determinada a citação por edital. Oficie-se ao D. Juízo a quo. Ausente a triângularização da relação processual, dispensada a intimação para contrarrazões. Assim, preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator